Tribunal: TJDFT
Processo: 0753208-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753208-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALEXANDRE JOSE OLIVEIRA LIMA DESPACHO Em que pese o extenso arrazoado e as matérias deduzidas na fundamentação da peça recursal, o pedido (Item 5) limita-se a pugnar pela reforma da decisão “que deferiu a justiça gratuita”. Ao agravante, para o devido esclarecimento do pedido, em 5 (cinco) dias, sob pena de indeferimento. Publique-se. Brasília, 1 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator